Tribunal: CARF
Processo: 10320.900647/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900647/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 164 E No 175.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 164 e no
175 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito como sendo de saldo
negativo, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900647/2018-10
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12735.051 0.300915.1.3.04-0668 em 30.09.2015, e-fls. 10-16,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) determinado pela base de cálculo estimada, código 2362, no valor de
R$101.847,89 contido no DARF recolhido em 30.12.2014 referente ao mês de novembro do ano-
calendário de 2014 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-21:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$101.847,89.
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei
9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/07 no 107-000.969, de 08.05.2023, e-fls. 62-66:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2014
COMPENSAÇÃO. DIREITO. VALOR DO CRÉDITO. DCTF RETIFICADA.
INCOMPATIBILIDADE COM A ECF. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Carece de liquidez e certeza o crédito pleiteado quando a retificação da DCTF
está incompatível com a última retificação da ECF, entregue antes da ciência do
despacho decisório, demonstrando que o saldo positivo da base de cálculo do IRPJ
resulta em uma estimativa devida, e não, paga a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 15.06.2023, e-fl. 68, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.06.2023, e-fls. 72-84, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. PROCEDÊNCIA DO CRÉDITO: “SALDO NEGATIVO”
3.1. Na competência de 11/2014, a RECORRENTE informou em sua ECF 2014
(doc. 1) (Registro N620), que apurou base positiva de R$ 10.792.221,49. [...]
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

3.2. Houve então um saldo de IRPJ a pagar de R$ 255.958,70. Ao invés de
pagar esse saldo via DARF, a RECORRENTE optou por utilizar crédito de “saldo
negativo” de IRPJ de períodos anteriores, referente a retenção na fonte, o que ficou
bem claro na ECF entregue [...].
3.3. Ou seja, fica comprovado, mediante a ECF 2014 entregue pela empresa,
que não havia saldo de IRPJ a pagar. Essa é a primeira premissa que deve ser retida.
3.4. A segunda premissa é a de que houve um erro no preenchimento da DCTF
de 11/2014, que não refletiu as informações lançadas na ECF. Essa DCTF acabou
sendo retificada quatro vezes, devido a algumas dificuldades que a empresa
apresentou internamente (doc. 2, que contempla as 4 retificadas, mais a DCTF
vigente). Veja-se que, tanto na segunda, quanto na terceira retificações, a empresa
lançou por engano - e pagou (doc. 3) - um débito de R$ 171.088,74. [...]
3.5. Ocorre que esse débito simplesmente não existe, foi lançado por engano.
Tanto a ECF 2014, quanto a documentação juntada na Malha Fiscal comprovam sem
maiores dificuldades que esse débito nunca existiu.
3.6. Na sequência, após as devidas retificações, a RECORRENTE apresentou o
PER/DCOMP (doc. 4), no montante de R$ 171.088,74. No entanto, nesse pedido de
compensação, foram utilizados apenas R$ 101.847,89. [...]
3.7. Portanto, mesmo com a compensação realizada, restou ainda um saldo em
favor da RECORRENTE no montante de R$ 69.240,85. [...]
3.8. O crédito que favorece a RECORRENTE, portanto, pode ser assim
resumido: total de R$ 171.088,74, dos quais foram utilizados para compensação
apenas R$ 101.847,89.
Por isso, restou um saldo de R$ 69.240,85 (que deve ser restituído à empresa).
No presente processo, a RFB glosou essa compensação de R$ 101.847,89, sendo que o
crédito pode ser identificado mediante o relato feito aqui, bem como nas telas acima
colacionadas.
4. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BUSCA DA VERDADE
MATERIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
4.1. Não obstante o equívoco perpetrado pela RECORRENTE, como acima
indicado, deve-se ter em mente que a incessante busca pela verdade material, na esfera
administrativa, é verdadeiro princípio norteador da atuação de suas instâncias
julgadoras.
4.2. Enquanto em âmbito judicial a verdade que se reputa como existente é
aquela formalmente constituída, observados os prazos de produção de prova, o
conteúdo trazido aos autos e os argumentos ventilados por cada parte na sustentação
de seu direito, na esfera administrativa o objetivo principal há de ser a busca da
verdade material. Isso se deve principalmente ao fato de que, a priori, o trabalho
desenvolvido pelos órgãos de fiscalização administrativa não tem como escopo a
defesa incontinenti de interesses meramente arrecadatórios, desvinculados dos
princípios da legalidade e moralidade.
4.3. Justamente o que os órgãos de fiscalização administrativa promovem é a
investigação minuciosa dos elementos envolvidos, como meio de aferir a estreiteza da
conduta dos contribuintes, ou mesmo a necessidade de se cobrar tributos tendo em
vista falta cometida.
4.4. Daí decorre a conclusão de que a Administração Pública deve lançar mão
de todos os elementos disponíveis antes de reputar como válida qualquer cobrança em
face de seus administrados, sob pena de violar o princípio da verdade material.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

4.5. No presente caso, em que pese a argumentação da RECORRENTE, até o
presente momento, a atuação da RFB se restringiu a afirmar que não foi trazido aos
autos nenhum elemento que comprovasse a existência do crédito declarado e que não
existe possibilidade de efetivação da compensação, nos moldes executados pela
RECORRENTE.
4.6. Contudo, em nenhum momento, a RFB buscou aplicar à situação o melhor
entendimento do STJ ou mesmo a melhor interpretação da sua própria legislação. Ou
seja, por puro apreço ao formalismo exagerado, o acórdão recorrido não buscou a
verdade material, premissa que deve ser seguida fielmente pela Administração
Tributária. [...]
4.9. Deste modo, dada a importância desse princípio, a busca da verdade
material não é uma faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de
modo que esta deve solicitar todos os documentos que entender necessários à
elucidação do caso, principalmente em relação às provas trazidas pelo contribuinte.
4.10. A inobservância desse dever pela autoridade administrativa constitui vício
insanável do processo administrativo tributário, e não poderia ser diferente, na medida
em que, ao não reconhecer o direito do contribuinte, a Administração Tributária estará
lesionando o patrimônio do contribuinte, e violando, pois, o Princípio do Não-
Confisco, assegurado no artigo 150, inciso IV, da CRFB/1988.
4.11. Assim sendo, não há razões para a não-homologação da compensação
debatida nestes autos, frente a tais circunstâncias, sendo manifestamente improcedente
o r. acórdão recorrido.
5. A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
5.1. À luz das explanações e informações contidas no capítulo anterior, é
imperioso que os autos deste processo sejam remetidos à 1a instância administrativa,
baixando-se o processo em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal
(“DRF”) de Jurisdição da RECORRENTE analise as provas carreadas aos autos.
5.2. A partir do confronto das explicações e dos documentos contábeis/fiscais
trazidos aos autos, restará clara a existência de crédito suficiente para compensação
com os débitos informados na PER/DCOMP, devendo ser ultrapassado o pequeno erro
formal verificado na explanação constante da manifestação de inconformidade.
5.3. E é dever da Autoridade Administrativa realizar a análise ora requerida, a
fim de se evitar o litígio desnecessário sobre o notório crédito existente em favor da
empresa. A investigação da verdade material dos fatos é crucial no presente caso, pois,
se o conjunto probatório conduz a uma determinada conclusão, não há de ser um dado
formal, isoladamente considerado, que poderá afastá-la.
5.4. Em que pese a RECORRENTE ter juntado os documentos comprobatórios
apenas em sua manifestação de inconformidade, em obediência à verdade material,
como exposto no item acima, que deve pautar os processos administrativos e ao
princípio da formalidade moderada, deve-se concluir que o contribuinte tem a
possibilidade de juntar provas indispensáveis para sua defesa mesmo após a prolação
do despacho decisório. [...]
5.5. À luz do acima exposto, deve esta Corte Julgadora orientar-se pelo
princípio da verdade material na apreciação das provas, formando sua convicção
mediante a persuasão racional e decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova admitidos, ainda que apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, quando têm por escopo confrontar a motivação
constante do ato administrativo que deixou de homologar a compensação transmitida.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

5.6. Assim, resta clara a possibilidade de deferimento da compensação
pleiteada, eis que a RECORRENTE trouxe aos autos toda a prova para comprovação
dos créditos e débitos declarados. [...]
5.8. Assim, com base na jurisprudência do Conselho, deve ser determinado o
retorno dos autos à unidade local da DRF, a fim de que seja realizada nova análise do
direito creditório, considerando os documentos já juntados e eventuais novas provas
que podem ser solicitadas, revendo-se o despacho decisório proferido.
5.9. Por seu turno, caso esta Turma entenda que já possui elementos suficientes
para julgar o presente caso, é imperiosa a análise da efetiva disponibilidade do crédito
por esta instância julgadora, mediante verificação que os documentos probantes se
coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
6. CONCLUSÃO
6.1. Por todo o exposto, a RECORRENTE espera e confia em que será dado
total provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, afastando a Decisão no 107-
000.969, determinando-se a baixa em diligência para análise da correição da
documentação trazida pela RECORRENTE em sua manifestação de inconformidade,
ou mesmo para realização de perícia. Caso assim não se entenda, requer seja
reformado o acórdão recorrido, para que seja declarada a total procedência do direito
creditório por ela declarado, resultando na restituição do valor de R$ 69.240,85, tal
como fundamentado acima.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) , e-fls. 85-2412, para fins de comprovação de que
o direito creditório pleiteado no presente processo tem a natureza de saldo negativo do ano-
calendário de 2014.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório de saldo negativo do ano-calendário de 2014 encontra-se disponível para compensação
dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).

Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.900647/2018-10

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 164 e no 175 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito como sendo de saldo negativo, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2626
DF CARF MF
Original